Tribunal: TJMT
Processo: 0004387-15.2013.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004387-15.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATEUS TSERENHOWATSIHU TSEREDZE - CPF: 808.016.171-20 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HORACIO TSIRUIA WEDU - CPF: 733.454.741-15 (APELANTE), JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 531.449.371-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Flavio Pereira Menezes (VÍTIMA), Claudio Marques Santana (VÍTIMA), CELIO IDELFONSO BARBOSA (APELANTE), GINO MARIO TSERE ROWE MAHORODINE (APELANTE), FLAVIO PEREIRA MENEZES (VÍTIMA), CLAUDIO MARQUES SANTANA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS TSERENHOWATSIHU TSEREDZE, HORACIO TSIRUIA WEDU, CELIO IDELFONSO BARBOSA, GINO MARIO TSERE ROWE MAHORODINE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, INCISO II) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – HARMÔNICA E COESA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – PLEITO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDÔNEAS E FUNDAMENTADAS – PERCENTUAL DE AUMENTO PROPORCIONAL – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INDENIZAÇÃO AFASTADA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REDIMENSIONADA –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL E MODIFICAÇÕES DE OFÍCIO.

Nos crimes contra o patrimônio, muitas vezes cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva (AgRg no AREsp 1.871.009/DF).

É possível a valoração negativa da culpabilidade quando o crime o réu pratica o delito em local ermo e isolado, circunstância que denota especial reprovabilidade.

É possível a valoração negativa dos motivos do crime se o crime for cometido para facilitar a fuga da prática de outro delito.

A fixação do valor de indenização pressupõe, além de pedido expresso na denúncia ou queixa crime, instrução probatória específica, a fim de aferir o devido valor e possibilitar o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu.

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal imposta, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, julgado em 14/02/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004387-15.2013.8.11.0004

APELANTE: MATEUS TSERENHOWATSIHU TSEREDZE, HORACIO TSIRUIA WEDU, CELIO IDELFONSO BARBOSA, GINO MARIO TSERE ROWE MAHORODINE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Mateus Tserenhowatsihu Tseredze
,
Gino Mario Tsere Rowe Mahorodine
,
Horácio Tsiruia Wedu
e
Celio Idelfonso Barbosa

contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, julgando procedente a inicial acusatória, os condenou às seguintes penas:

Mateus Tserenhowatsihu Tseredze
à pena de 07 (sete) anos e 40 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal;

Gino Mario Tsere Rowe Mahorodine
à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime inscrito no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal;

Horácio Tsiruia Wedu
à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime inscrito no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal;

Celio Idelfonso Barbosa

à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, também pela prática do crime inscrito no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Além disso, o juízo fixou o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser pago pelos apelantes em favor da vítima Flávio, a título de indenização por danos morais (id. 123537981).

Inconformada, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição dos apelantes, por insuficiência probatória. Alternativamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal e o afastamento da reparação por danos morais (id. 123537994).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça refutou todos os argumentos defensivos e pleiteou a manutenção da sentença, conforme prolatada (id. 123537997).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso defensivo, apenas para afastar a indenização em favor da vítima (id. 125754155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS TSERENHOWATSIHU TSEREDZE, HORACIO TSIRUIA WEDU, CELIO IDELFONSO BARBOSA, GINO MARIO TSERE ROWE MAHORODINE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

A Defensoria Pública sustenta que não há provas suficientes acerca da autoria delitiva dos apelantes, porquanto não há testemunhas presenciais dos fatos, sendo somente as declarações das vítimas.

Argumenta, também, que a condenação fundou-se apenas em elementos obtidos ao longo da fase extrajudicial, o que viola o disposto no art. 155 do Código de Processo penal.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delituoso:

[...] no dia 09 de março de 2011, por volta das 20h00min, na Rodovia MT-0336, zona rural, nas proximidades da estrada de acesso ao Distrito de Toricueje, termo desta cidade e comarca de Barra do Garças-MT, os denunciados mediante comunhão de propósitos e com unidade de desígnios subtraíram, em proveito comum, com emprego de arma de fogo (tipo revólver), mediante grave ameaça, os seguintes objetos: 01 (uma) mala contendo documentos (Certidão de Casamento e Cadastro de Pessoa Física) e pertences pessoais (quatro frascos de perfume de leite de rosa e roupas diversas), e a quantia aproximada de R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, pertencentes à vítima CLÁUDIO MARQUES SANTANA; como também o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie e 01 (uma) motocicleta, marca/modelo Honda/CG 150 Sport, placa JYT-2776 de Primavera do Leste/MT, ano 2007/2007, cor vermelha, Chassi no9C2KC08607R015276, Renavam no 922668736 (CRLV fl. 50-IP), avaliada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme Auto de Avaliação de fl. 41-IP, pertencentes à vítima, FLÁVIO PEREIRA MENEZES. Posteriormente, somente a motocicleta foi apreendida e restituída a quem de direito (Termos de Apreensão e de Entrega às fls. 39 e 49-IP, respectivamente). [...]

Na sobredita ocasião, as vítimas FLÁVIO (condutor) e CLÁUDIO (passageiro) encontravam-se trafegando normalmente com a motocicleta acima descrita por aquela rodovia, oportunidade em que os quatro acusados (CELIO, GINO, HORACIO e MATEUS), indígenas da etnia Xavante da Aldeia São José, após terem supostamente praticado um crime de estupro naquelas imediações, com prévio ajuste e nítida divisão de tarefas, subtraíram a res furtiva acima discriminada, tendo, para tanto, os denunciados CELIO, GINO e HORACIO, na posse de uma arma de fogo, do tipo revolver, entrado na frente da moto, fazendo que os ocupantes diminuíssem a velocidade, e interceptado as vítimas, ordenando-lhes que colocassem as mãos na cabeça e descessem da motocicleta.

Em continuidade, o denunciado HORACIO determinou que as vítimas deitassem no chão, com o rosto para baixo e as mãos na cabeça, dizendo-lhes, a todo momento, que acaso virassem o rosto e olhassem para eles seriam mortas.

Ademais, durante a abordagem, o acusado MATEUS chegou no local, saindo do matagal, porque o mesmo estava fugindo do crime praticado por eles anteriormente, e passou a dar apoio ao evento criminoso, ao passo que o denunciado GINO ficou procedendo a vigilância e também dando cobertura durante o crime, e o acusado CÉLIO, por sua vez, revistou cada uma das vítimas e tirou as carteiras dos seus bolsos, apoderando-se, tão somente, da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie que estava na carteira do ofendido FLÁVIO.

Na sequência, o acusado HORACIO pegou a mala pertencente ao ofendido CLAUDIO, que estava no chão e continha em seu interior aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, bem como documentos e pertences pessoais, entregando-a, em seguida, para o acusado CÉLIO, tendo este, imediatamente, colocado-a dentro do carro (GOL).

Passado aproximadamente 30 (trinta) minutos do início da abordagem, os acusados deram ordens para que as vítimas levantassem do chão com as mãos na cabeça e fossem embora caminhando pela rodovia, deixando, entretanto, aquela moto para trás, sob a ameaça de morte. Em seguida, os acusados colocaram a moto no interior do porta-malas do veículo (VW/GOL, modelo antigo - 'quadrado', cor prata, placa 5230, da Aldeia São José), que estava estacionado próximo ao local do crime, e tomaram rumo ignorado.

Restou, ainda, apurado nos autos que, depois da ocorrência do presente fato, o acusado MATEUS levou aquela maleta para sua moradia e o denunciado HORACIO escondeu a moto em sua casa, ambas localizadas na Aldeia São José, na zona rural do Distrito de Toricueje. [...]
(
sic
do id. 123537478 – pág. 02).

A materialidade delitiva é incontroversa e sequer questionada pela defesa. A autoria, por sua vez, é comprovada pela prova oral produzida ao longo da instrução processual.

Durante a fase inquisitiva, os apelantes
Célio
,
Horácio
e
Gino

Mário
confessaram a prática delitiva.

O apelante
Célio
explicou como abordaram as vítimas com uma chave de fenda e que a ação foi iniciada por
Horácio.
Confirmou que
Mateus
chegou ao local após o início da ação delitiva.

Confira-se:

[...] Que, saíram de carro a procura de MATEUS; Que, então retornaram ao local do estupro pois não haviam encontrado MATEUS;
Que, pararam o carro novamente, então HORÁCIO disse "tá vindo uma moto, vamo pega!";
Que, então HORÁCIO falou para o interrogando ficar do lado de fora do carro enquanto
HORÁCIO pegou uma chave de fenda e abordou o motoqueiro, o qual estava carregando um homem na garupa; Que, estava escuro, então o motoqueiro pode ter pensado que era uma arma de fogo;
Que, o interrogando se aproximou do condutor da moto e disse ao mesmo "eu vou tentar conversar com eles para deixar vocês irem embora!";
Que, durante a abordagem, MATEUS chegou do mato, então HORÁCIO ordenou para que os dois deitassem no chão com as mãos na cabeça;
Que, a mando do HORÁCIO o interrogando verificou os bolsos das vítimas e retirou as Carteiras; Que, perguntado ao interrogando se retirou dinheiro da carteira do condutor da moto respondeu que não; Que, HORÁCIO pegou a mala da outra vítima e a entregou ao interrogando; Que, logo depois liberaram os dois rapazes da moto; Que, HORÁCIO pediu para que o interrogando colocasse a moto no porta malas; Que colocaram a moto na casa do HORÁCIO, na aldeia Rainha da Paz [...]
(
sic
do id. 123537478 – pág. 39).

Novamente ouvido pela autoridade policial,
Célio
confirmou que praticaram o roubo após um crime de estupro. Explicou que o objetivo era roubar a motocicleta para procurarem por
Mateus
e negou terem empregado arma de fogo. Relatou que, posteriormente,
Mateus
chegou ao local, motivo pelo qual decidiram voltar para a aldeia, onde esconderam os objetos subtraídos nas casas de
Horácio
e
Mateus
.

Veja-se:

[...] QUE o interrogando confirma que realmente essas duas pessoas foram abordadas pelo HORACIO e pelo GINOMARIO;
QUE confirma que realmente fizeram os dois rapazes deitaremse; no chão, pois queriam a motocicleta para procurar o MATEUS
, que estava fugido; [...] QUE não é verdade que foi usado arma; QUE as duas vítimas foram liberadas para ir embora a pé; QUE depois o MATEUS chegou ali e então resolveram ir para a Aldeia onde moram; QUE a motocicleta da vítima ficou na casa do HORACIO; QUE quanto a uma maleta que era do rapaz que estava de carona na motocicleta, o MATEUS levou para sua casa [...]
(
sic
do id. 123537478 – pág. 73).

Por sua vez, o apelante Horácio confessou ter abordado as vítimas na companhia de
Gino Mário
e
Célio
e negou ter utilizado armas de fogo. Narrou que subtraíram o bem para tentarem procurar
Mateus
.

Na parte que interessa, trago trecho das declarações:

[...] pararam dois rapazes que estavam em uma motocicleta Honda e fizeram com que os mesmos parassem e então pegaram a moto com eles para procurar MATEUS, que estava fugido; QUE o interrogando que na
hora que abordaram os dois elementos na motocicleta estavam ali o interrogando, GINOMARIO e o CELIO
, sendo que afirma que
não chegaram a usar arma de fogo
para tomar a moto dos dois rapazes [...]
(
sic
do id. 123537478 – pág. 65).

Por derradeiro,
Gino Mário
também confessou a ação delitiva, alegando que pretendiam tomar a motocicleta apenas para procurarem por
Mateus
. Explicou que, logo em seguida,
Mateus
chegou ao local e decidiram retornar para a aldeia:

[...] QUE confirma que realmente juntamente com HORACIO tomaram a motocicleta das duas vítimas, mas que não tinha a intenção de ficar com a motocicleta e sim usá-la para procurar o MATEUS, e depois devolveriam a vítima; QUE então, liberaram as duas vitimas para irem embora a pé; QUE logo em seguida, o MATEUS chegou ali; QUE então, resolveram ir para a aldeia; Que a motocicleta ficou na casa do HORACIO [...]
(
sic
do id. 123537478 – pág. 75).

Apenas
Mateus
negou a ação delitiva, afirmando que não estava no local no momento dos fatos. Explicou que fugiu quando seus companheiros praticaram o delito de estupro e que somente os encontrou quando já estavam na posse da motocicleta e da maleta. Respondeu que apenas guardou a maleta em sua residência para evitar que o item desaparecesse.

A propósito:

[...] Que o interrogando afirma que não estava na estrada, quando HORÁCIO, CÉLIO E GINOMARIO abordaram as duas pessoas em uma motocicleta HONDA e teriam tomado a motocicleta dos mesmos; QUE o interrogando afirma que na hora estava fugindo do local, depois do que houve com relação ao crime contra a mulher; QUE o interrogando afiram que quando encontrou com os três, eles estavam com a motocicleta e com uma mala contendo documentos; QUE o interrogando afirmam que dali foram para a Aldeia São José, que quanto a motocicleta foi levada para a casa de HORACIO e quanto a maleta, o interrogando guardou-a para que não sumissem as coisas. QUE o interrogando não tem conhecimento se os três índios usaram arma para tomar a moto das vítimas, mas acredita que não foi [...]
(
sic
do id. 123537478 – pág. 69).

Em juízo, os apelantes
Horácio, Gino Mário
e
Mateus
optaram por permanecerem em silêncio. O apelante
Célio
, em que pese intimado, não compareceu, o que ensejou a sua revelia.

A corroborar a confissão dos apelantes, em juízo, a vítima
Flávio Pereira Menezes
narrou que estava levando a vítima
Cláudio Marques Santana
até uma região de assentamento, pilotando a motocicleta de sua propriedade. Descreveu que avistou os indivíduos parados na pista, momento em que diminuiu a velocidade, pois acreditava que eles precisavam de ajuda. Explicou que, ao se aproximar, não teve tempo de reação, pois os apelantes o abordaram, pulando em frente à motocicleta e retiraram a chave da ignição, ordenando que ambos descessem e deitassem, com o rosto para o chão. Disse que os apelantes pareciam portar uma arma de fogo e que afirmavam que iriam atirar.

Confirmou não ter conseguido visualizar o objeto, pois estava enrolado em uma camiseta e escuro. Contou que um dos apelantes saiu da mata, ainda mais agressivo que os demais, tendo esse esfregado o rosto das vítimas no chão. Confirmou que a abordagem iniciou-se com apenas três indivíduos e que um quarto chegou posteriormente, sendo esse o mais agressivo.

Informou que os apelantes não os agrediram, mas que esfregaram seus rostos na terra e os ameaçaram de morte. Confirmou que, além da motocicleta, os criminosos levaram as carteiras e demais itens de valor que tinham. Disse que, ao final, os agentes ordenaram que corressem na direção oposta ao que estavam e que não olhassem para trás (id. 123537479).

Os policiais militares,
Jose Lindomar
e
Carlos Osmar,
relataram que a guarnição foi acionada para atender à ocorrência e que tiveram dificuldade de chegar ao local a bordo da viatura, ante as condições da pista. Não souberam confirmar o nome dos criminosos (id. 123537952 e 123537953).

A Escrivã de Polícia,
Marina Maria
, disse que atuou no inquérito policial, mas não se recordava desses fatos, somente do delito de estupro que ocorreu próximo ao crime em análise (id. 123537954).

Tobias Omohi Athoti
, ouvido como informante, declarou que os apelantes são boas pessoas e de bom comportamento. Disse que eles são inocentes e que os responsáveis pelos delitos de estupro e roubo foram punidos nas leis tribais, com uma sanção denominada
“Segredo dos Homens”
(id. 123537955).

Nesse cenário, em que pese a afirmativa defensiva de ausência de provas, percebe-se que o caso dos autos é o contrário disso, notadamente porque a confissão extrajudicial dos apelantes
Célio
,
Horácio
e
Gino

Mário,
aliada às declarações judiciais da vítima
Flávio

Pereira Menezes
, demonstram, sem sombra de dúvidas, a autoria delitiva dos agentes.

Apenas para contextualização e não se pretendendo substituir as provas destes autos, extrai-se da ação relativa ao crime de estupro que o local dos fatos, onde todos os apelantes estavam juntos, é o mesmo local do crime de roubo, ante as similaridades das descrições de declarações colhidas nesses e naqueles autos.

Ademais, inviável reconhecer o pleito absolutório, eis que as declarações da vítima
Flávio
são verossímeis e harmônicas com o conjunto probatório. A vítima afirmou, categoricamente, que o crime teria sido perpetrado por 04 (quatro) agentes, tendo o último chegado posteriormente, inclusive com mais agressividade que os demais.

Tal afirmativa é confirmada pelas confissões dos apelantes, que relataram terem abordado as vítimas em apenas 03 (três) pessoas e, logo em seguida,
Mateus
teria retornado ao local.

De fato, a defesa tem razão quando afirma que os depoimentos dos agentes policiais não são suficientes para elucidar a autoria delitiva dos apelantes. Contudo, verifica-se que os outros elementos – confissão e declarações da vítima – chancela a responsabilidade penal deles.

Nesse ponto, relembra-se que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o de roubo, muitas vezes cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva (AgRg no AREsp 1.871.009/DF, Quinta Turma, julgado em 05/04/2022).

Ademais, os objetos subtraídos das vítimas foram encontrados na residência de
Horácio
, local onde ficou guardada a motocicleta de
Flávio
, e na residência de
Mateus,
onde foi escondida a mala com pertences da vítima
Cláudio
.

Pertinente, também, destacar que o crime de estupro foi apurado na ação penal 0004205- 97.2011.811.0004, na qual os réus
Horácio
e
Mateus
foram condenados como incursos nas sanções do art. 213,
caput,
c/c art. 226, inciso I, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado.

Diante desse cenário, tenho como certa a materialidade e autoria do delito, o que impede o acolhimento do pleito absolutório.

Do apenamento
:

Alternativamente, a defesa pretende que a pena-base seja reduzida para o mínimo legal. Aduz que a fundamentação aplicada é inidônea, mormente porque
“se pautou em elementos próprios do tipo para valorar negativamente”.
Além disso, questiona o
quantum
de aumento aplicado

(
sic
do id. 123537994).

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da carga negativa atribuída aos vetores da culpabilidade e motivos do crime:

[...] a culpabilidade EXACERBADA dada a forma como se dera a subtração dos bens das vítimas, vez que consumada durante o período noturno, aproveitando-se da pouca iluminação da via pública e reduzida movimentação de pessoas pelas proximidades. De igual modo, os motivos do crime são REPROVÁVEIS, visto que os réus agiram com a prática do delito no intuito de conseguir meios de encontrarem um membro do bando que estava dentro de um matagal, objetivando que todos pudessem empreender fuga do local, em razão de delito de natureza sexual cometido pouco tempo antes. [...]
(
sic
do id. 123537981 – pág. 08).

Com relação à culpabilidade, tida como grau de reprovabilidade da conduta, vê-se que a fundamentação é idônea, notadamente porque os apelantes abordaram as vítimas em local ermo, de baixa movimentação e, durante a execução do delito, forçaram os rostos das vítimas contra a pista, elementos que evidenciam maior requinte de desprezo e crueldade.

A propósito:

[...] Mostra-se válido o aumento da pena-base, tendo em vista a culpabilidade do réu, considerada elevada, em razão da premeditação do crime e com a atração da vítima até local ermo, circunstância que denota especial reprovabilidade, apta a justificar o desvalor. [...]
(STJ, HC 173.084/MS, Rel. Ministro
Nefi Cordeiro
, Sexta Turma, julgado em 12/05/2015).

Da mesma forma, os motivos do crime merecem permanecer negativados, porquanto o fato de os apelantes praticarem o delito com o objetivo de facilitar a fuga do crime de estupro demonstra maior desprezo à normativa penal e inerente ao tipo penal.

Por fim, entendo que
“[a] exasperação da pena-base em patamar que não excede a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativada, não se afigura desproporcional”
(STJ, AgRg no REsp 1986657/DF, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 05/04/2022).

Assim, ausente qualquer ilegalidade, mantenho a carga negativa atribuída aos vetores da culpabilidade e motivos do crime.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão em favor dos apelantes
Célio
,
Horácio
e
Gino

Mário
e a atenuante da menoridade em relação ao apelante
Célio
.

Assim, reduziu-se a pena de
Gino Mário
e
Horácio
para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e de
Célio
para 04 (quatro) anos. Inalterada a pena de
Mateus
, aplicada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses.

Na terceira fase, aplicada a causa de aumento do concurso de pessoas na fração de 1/3 (um terço), os apelantes
Gino Mário
e
Horácio
foram condenados à pena de 06 (seis) anos,
Célio
à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e
Mateus
à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não houve a aplicação do concurso formal.

Fixou-se o regime inicial semiaberto para todos os apelantes.

Da indenização
:

Por fim, a defesa pleiteia a exclusão da indenização a título de danos morais ao argumento que em momento algum durante a instrução processual foi aventada a questão da indenização pelo dano material sofrido.

Neste ponto, o parecer ministerial foi pelo provimento do recurso.

Com efeito, o Código de Processo Penal, em seu art. 387, inciso IV, estabelece que a sentença condenatória fixará valor mínimo de reparação dos danos causados pelo crime, sendo possível ao ofendido buscar a complementação do valor na esfera cível. Essa decisão passa a ser um título líquido, ainda que parcialmente, e exigível.

Contudo, tal condenação exige, por óbvio, a observância ao devido processo legal e ao contraditório.

Assim, a fixação do valor de indenização pressupõe, além de pedido expresso na denúncia ou queixa crime, instrução probatória específica, a fim de aferir o devido valor e possibilitar o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu.

Nesse mesmo sentido, é a doutrina:

[...] Não pode o magistrado, sem que o réu tenha se manifestado expressamente sobre o valor do dano, condená-lo, pois isto feriria o princípio do devido processo legal. [...]
(
Andrey Borges de Mendonça
, p. 233)

[...] no decorrer do processo, a parte interessada deve fazer a prova necessária e indispensável que venha a embasar sua pretensão e eventual condenação à reparação do dano. [...]
(Revista IOB de Direito Penal e Processual Penal, Porto Alegre: Síntese, v. 10, n. 58, out/nov. 2009).

A mesma compreensão é aplicada pelo
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que “a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso” [...]
(AgRg no AREsp 1958052/SC, Rel. Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 05/10/2021).

Na espécie, observa-se que a indenização fixada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto estabelecida sem a produção específica de provas e, por consequência, sem oportunizar aos réus manifestarem-se sobre.

Portanto, inviável a condenação dos apelantes ao pagamento de indenização à vítima, o que não impede, por óbvio, que ela mova ação de indenização cível.

Da pena de multa – providência de ofício
:

Embora a pena de reclusão tenha sido fixada de forma legal e proporcional, entendo que a pena de multa deve ser revista.

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017).

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Criminal 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

No caso dos autos, observando a situação econômica dos apelantes e a pena privativa de liberdade aplicada, redimensiono, de ofício, a pena pecuniária de todos os apelantes para 13 (treze) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, para desconstituir a condenação ao pagamento de indenização e,
de ofício
, redimensiono a pena pecuniária de todos os apelantes para 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022